Tribunal: TJES
Processo: 5000093-60.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000093-60.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RECORRIDO: SIMONI SOPRANI SANTORIO TESSAROLO
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000093-60.2020.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A

RECORRIDO: SIMONI SOPRANI SANTORIO TESSAROLO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Gratuidade parcialmente concedida à parte recorrente, exclusivamente em relação às custas processuais, mantida a obrigação de pagamento de honorários advocatícios, em sendo o caso (CPC, art. 98, § 8º).

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para: a) CONFIRMAR a tutela antecipada ao seu tempo deferida; b) DECLARAR inexistência do débito, objeto da lide, e por consequência lógica, declarar a rescisão do contrato de serviço de cartão de crédito, em desuso desde janeiro de 2017. c) CONDENAR a Requerida a restituir a autora, já em dobro, o valor de R$1.180,00, que deverá ser corrigido monetariamente a contar da data do ajuizamento da ação, com base na tabela de correção monetária da CGJ-ES, na forma do art. 404 do CC/2002, e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002. d) CONDENAR a requerida na obrigação de pagar a autora o valor de R$10.000,00, a título de indenização por danos morais, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária da CGJ-ES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se a ilegalidade cometida pela parte Ré, como causa bastante para ensejar danos indenizáveis, referente ao(à) negativação de seu nome e os reflexos resultantes desta condição que justificaram o acolhimento dos pedidos.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos, em especial que inexistiu prova da negativação.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da inexistência de legítimo negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como quanto ao dano moral decorrente da negativação (comprovada no id n.º 1187918).

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Nesse linear, entendo que a ausência de prova acerca da existência de débito inadimplido entre as partes é suficiente ao reconhecimento de que a parte autora foi negativada e cobrada por débito oriundo de um serviço que não utilizou. Assim, entendo que a requerida não se desincumbiu de seu ônus na forma do art. 373, II do CPC, no sentido de comprovar a origem do débito que deu azo a negativação em desfavor da consumidora, merecendo os pleitos em comento seguirem o caminho da procedência. Quanto ao pedido de repetição do indébito, entendo merecer acolhida, em virtude da parte autora perfazer direito a restituição dos valores pagos indevidamente, visto que a partir de janeiro de 2017 a prestação de serviço pela ré foi cessada, o que torna indevida a cobrança, a partir de tal data, de valores atinentes a consumo não implementado pela autora. Desta forma, em virtude da requerente ter comprovado, por meio dos documentos de ID 3582834, que realizou pagamento em favor da ré na quantia de R$590,00, sendo R$ 350,00 no dia 24.01.2018 e R$240,00, no dia 30.01.2019, referente a dívida que não lhe foi especificada na via administrativa, e principalmente, considerando que a suplicada não carreou ao feito nenhuma prova apta a evidenciar a legalidade da referida ação, imperiosa se faz a restituição da totalidade da quantia paga indevidamente pela consumidora. Entendo que referida restituição deve se dar em dobro, com base na previsão normativa contida no art. 42 do CDC, diante da evidenciada má-fé da requerida nas cobranças, mesmo sem a existência de prova de débito, motivo pelo qual o pedido de repetição do indébito merece seguir o caminho da procedência, para fins da ré promover o pagamento de R$1.180,00, já em dobro, em favor da postulante. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, tenho pelo acolhimento, em virtude da falha na prestação do serviço pela demandada, caracterizada por sua negligência em adotar mecanismos de segurança na conferência dos pagamentos, e principalmente, serviços utilizados pelo consumidor, eis que comprovado nos autos que na data em que o crédito da autora fora negativado a mesma não possuía nenhuma dívida com a ré, estando, portanto, adimplente. Sendo importante salientar que, embora a demandada afirme a inexistência de negativação, esclareço que o documento de ID 3582816 afasta a referida a tese defensiva, visto que comprova a inclusão de negativação pela ré em desfavor da autora no dia 07.04.2019, por dívida não comprovada”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adota-se o método bifásico estabelecido pelo STJ: «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2/RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)». Portanto, orientado pela disciplina do método bifásico, bem como pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Considerando-se a gratuidade parcialmente deferida:
(A)
Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais;
(B)
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados
em dez por cento (10%)
sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)